Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-33.2024.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000467-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DHAIANY DRESSENO SALDANHA - CPF: 047.578.229-10 (APELANTE), RENAN HENRIQUE GASPARELLO DE ANDRADE - CPF: 073.951.199-83 (ADVOGADO), POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - VEÍCULO SEMIRREBOQUE APREENDIDO - ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES - COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL - ART. 311, DO CP - CONDUTA ATÍPICA (ANTERIOR À LEI N. 14.562/2023) - SUBSISTÊNCIA DO ILÍCITO ADMINSITRATIVO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO BEM, RECHAÇADO NA ORIGEM - NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO - EXEGESE DOS ARTS. 230, I, C/C 114, § 2º E 257, § 2º, AMBOS DO CTB - INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO - APELO DESPROVIDO.

1.
“(...) em que pese (...) atipicidade da conduta acerca da imputação descrita no art. 311 do Código Penal, incabível a restituição do bem apreendido em razão da comprovada materialidade de adulteração na numeração identificadora do chassi. (...) a existência da irregularidade no sinal identificador do veículo obsta a devolução do bem a seu real proprietário, uma vez que, nessas condições, o automóvel adulterado é inapto para circular nas ruas, até que ocorra sua regularização nos órgãos executivos de trânsito, situação não comprovada nos autos. (...) Outro entendimento, estar-se-ia favorecendo o infrator e incentivando o descumprimento das normas de trânsito. (...) Assim, a irregularidade na numeração do sinal identificador do veículo apreendido, conforme laudo pericial destacado, enseja a necessidade de sanar o vício para efetiva entrega do bem. (...) a restituição só pode ocorrer após efetiva normalização junto aos órgãos de trânsito, por exegese do art. 114, § 2º do CTB, fato que sobrepuja a competência do Juízo criminal, valendo salientar que em caso judicialização do processo administrativo de regularização do veículo, a matéria deverá ser discutida no âmbito cível. (...)”
(TJBA - APL: 0000326-87.2020.8.05.0213, Rel. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 21/07/2021).

2. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DHAIANY DRESSENO SALDANHA
contra a sentença prolatada pelo 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do pedido de restituição coisa apreendida, indeferiu a pretensão ao fundamento de que diante de comprovada adulteração da numeração identificadora do veículo, este não apresenta condições para circular nas vias públicas, conforme sentença que se vê no id. 209706537.

Em suas razões (Id. 212749187) a apelante sustenta que na data de 26/11/2021, no município de Rondonópolis (MT), houve a apreensão do semirreboque Marca/Modelo REB/RANDON SR GR, Chassi n. 9ADG12430RM109456, Renavam: 0118.482899-4, de Placa QQN-1F21, Ano/modelo 1994/1995, cor preta, registrado no Município: Curitiba/PR, diante da suspeita de adulteração de sinais identificadores.

Aduz que apensar de o laudo pericial ter identificado a alteração dos sinais, passaram-se 2 (dois) anos sem qualquer processo judicial acerca dos fatos, pois o crime sobre o qual recai a conduta é atípico e que não há interesse estatal em manter a apreensão do bem.

Registra que não obstante a infração administrativa do art. 230 do CTB, é possível a regularização, nada impedindo que seja determinada a restituição do bem, condicionada à sua regularização junto ao órgão de trânsito, seja para circulação ou para baixa de seu registro para fins de sucata.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 215104687).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 219542654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

A questão dos autos não demanda maiores considerações.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença, por não concordar com o indeferimento da restituição do semirreboque de sua propriedade, apreendido em razão da constatada adulteração de sinais.

Ao negar a pretensão inicial, o juízo de primeiro grau assim concluiu:

“Na hipótese dos autos, a requerida postula a restituição do semirreboque Marca/Modelo: REB/RANDON, haja vista o transcurso do prazo de dois anos sem que haja notícia de qualquer processo judicial criminal em decorrência das supostas alterações.

(...).

A despeito da inexistência de inquérito policial até o presente momento, o boletim de ocorrência
acostado no Id. 138253810
não deixa dúvida de que a apreensão do semirreboque ocorreu em razão da suposta prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal
, diante dos indícios de adulteração de alguns sinais identificadores do veículo.

Consoante oficio acostado no Id. 140948025,
a Autoridade Policial, informou que foi determinado o encaminhamento do Auto de Investigação Preliminar - A.I.P. 131.11.2021.28554 (212/2021), para a cidade onde está sediada a empresa proprietária do veículo e onde foi celebrado o negócio de aluguel do semirreboque adulterado, para conhecimento e providências
.

A despeito da inexistência de inquérito policial até o presente momento,
o boletim de ocorrência acostado no Id. 138253810 não deixa dúvida de que a apreensão do semirreboque ocorreu em razão da suposta prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal
, diante dos indícios de adulteração de alguns sinais identificadores do veículo.

Ocorre que o artigo 311 do Código Penal, com redação anterior à dada pela Lei nº 14.562 de 2023, aplicável ao caso em espeque, previa como crime a conduta de "adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento", de modo que a categoria "veículo automotor" era um elemento normativo do tipo.

E, de acordo com a classificação proposta no artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos automotores e os veículos do tipo reboque ou semirreboque são considerados categorias distintas, já que estes últimos não podem circular por seus próprios meios, ao contrário dos automotores.

Assim,
conforme bem salientou o Parquet, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta de adulterar ou remarcar qualquer sinal identificador de veículo semirreboque, anteriormente à edição da Lei nº 14.562 de 2023, era considerada formalmente atípica, por não se amoldar à previsão do art. 311, caput, do Código Penal
. (...).

Entretanto,

ressalta-se que o laudo Pericial n. 200-2-18-2022-001886-01
(Id. 138253813)
atestou que sequencial identificador de chassi (NIV) do veículo examinado, não apresenta características compatíveis
.

(...)
a adulteração do sinal identificador atestada pelo perito configura infração administrativa que justifica a apreensão e remoção do veículo, conforme disposto no art. 230, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
(...).

Nesse cenário, ainda que se considere a atipicidade do crime,
afigura-se incabível a restituição do bem apreendido à proprietária em razão da comprovada adulteração da numeração identificadora do veículo, sendo evidente a existência de irregularidade dos sinais identificadores, não apresentando condições para circular nas vias públicas, salvo eventual regularização nos órgãos executivos de trânsito
.

(...).

Desta feita,
sendo incontroversas as irregularidades apontadas pela perícia, afigura-se inviável a circulação e devolução do semirreboque à proprietária do bem
, ainda que se entendesse por adquirente de boa-fé.” (grifos meus) (Id. 209706537).

O pleito recursal não comporta provimento.

A adulteração de sinais é matéria incontroversa nos autos e não obstante ao tempo do fato (anterior a Lei n. 14.562/2023) a conduta fosse atípica, a irregularidade administrativa permanece, de maneira que a restituição do bem só pode ocorrer após sua regularização junto ao órgão de trânsito.

A apelante tenta inverter a questão em seu favor, para que primeiro ocorra a liberação do bem, ficando ela com a obrigação de regularizá-lo posteriormente, situação que não encontra amparo legal.

A propósito, sirvo-me do judicioso parecer ministerial ao consignar que:

“A sentença não comporta reparo, pois, em realidade, a determinação de apreensão do veículo é penalidade prevista expressamente no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) para os casos de adulteração de elementos identificadores do veículo.

Diante desse cenário, comprovada a violação dos elementos de identificação do veículo por perícia técnica, é impossível a devolução do bem ao proprietário, porquanto a ilicitude não se dissipa nem mesmo com eventual arquivamento do inquérito policial que apura os fatos que ocasionaram a apreensão do veículo, até porque tal ato (adulteração de elementos identificadores do veículo) constitui infração gravíssima no CTB, com aplicação das penalidades de multa e apreensão do veículo, além da remoção do veículo como medida administrativa: “conduzir o veículo com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado” (CTB, art. 230, I).

No caso, foi realizado exame pericial que constatou a adulteração dos sinais identificadores do veículo em questão, conforme laudo pericial acostado ao ID 209706519.

Logo, ainda que se considere penalmente atípica a conduta de adulterar sinal identificador de veículo semirreboque (anteriormente à vigência da Lei nº 14.562/2023), a restituição somente pode ocorrer após a efetiva regularização do veículo junto ao órgão de trânsito, por exegese do artigo 114, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro.

(...).

Dessarte, por expressa vedação legal, o veículo não pode ser colocado em circulação sem prévia autorização da autoridade administrativa de trânsito sobre a sua regularização (art. 114, § 2º, do CTB). Entendimento contrário resultaria em estímulo à prática criminosa de desmanche e receptação de veículos” (Id. 219542654).

O Código de Trânsito Brasileiro define semirreboque como
“veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação”
(ANEXO I – Conceitos e Definições).

Ademais, tem-se que a apreensão constitui uma das penalidades descritas no art. 230, I, do CTB.

Com efeito, dispõem ainda os art. 114, § 2º e 257, § 2º, do CTB que:

“Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.

(...)

§ 2º.
As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito
e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação” (grifos meus).

“Art. 257.
As penalidades serão impostas
ao condutor,
ao proprietário do veículo
, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 2º.
Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo
na via terrestre,
conservação e inalterabilidade de suas características
, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.” (grifos meus).

Ademais, o entendimento jurisprudencial, que ora colaciono, assegura o acerto da decisão de primeiro grau. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIME. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. SUSTENTADA BOA-FÉ. INVIABILIDADE.
VEÍCULO SEMIRREBOQUE APREENDIDO COM NUMERAÇÃO DO CHASSI ADULTERADA. PERÍCIA REALIZADA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 230, INCISO I, DA LEI N. 9.503/1997. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE NOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. PRECEDENTES
. 1. Trata-se de apelação para
restituição de um veículo semirreboque
, VALIN SR 3E, 2014/2014, Placa policial QJJ8272, Código Renavam 01147805080, Chassi 9A9SA3DJVEFEU9018, apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no dia 31/12/2019, após fiscalização de rotina, apresentando adulteração dos dígitos indicadores, o que motivou a instauração de inquérito policial registrado sob nº. 000278-31.2020.805.0213. 2. Na hipótese sub judice, pelos documentos acostados aos autos, a apelante comprova ser a proprietária do bem apreendido. Entretanto,
a perícia realizada no veículo apreendido, constatou adulteração no número identificador do chassi. 3. Tal circunstância, revela, em tese, a conduta descrita no art. 230, I, do Código de Trânsito Brasileiro, que, dentre as sanções administrativas impostas, consigna a apreensão do veículo
. 4. Assim,
em que pese o Inquérito Policial, ainda em andamento, não aponte indícios suficientes de autoria, segundo a autoridade policial, bem como seja crível a tese de atipicidade da conduta acerca da imputação descrita no art. 311 do Código Penal, incabível a restituição do bem apreendido em razão da comprovada materialidade de adulteração na numeração identificadora do chassi. Deveras, forçoso convir que a existência da irregularidade no sinal identificador do veículo obsta a devolução do bem a seu real proprietário, uma vez que, nessas condições, o automóvel adulterado é inapto para circular nas ruas, até que ocorra sua regularização nos órgãos executivos de trânsito, situação não comprovada nos autos
. 5.
Portanto, diante da evidente irregularidade do bem, inviável a sua circulação e devolução ao proprietário (e quiçá ao possuidor), mesmo que se trate de adquirente de boa-fé
. 6. Nessa linha intelectiva, o fato da apelante ser supostamente lesada de boa-fé, não tem o condão de tornar legítima a situação (irregular) do bem e, por consequência, reintegrá-lo a via pública em tal condição.
Outro entendimento, estar-se-ia favorecendo o infrator e incentivando o descumprimento das normas de trânsito
. 7. A comprovação de que o bem foi devidamente vistoriado pelo Departamento de Trânsito não sobrepõe a adulteração ora identificada através da perícia técnica, porque a vistoria realizada pelo referido órgão serve para avaliar as condições de circulação do veículo, na época. Valendo salientar que vistoria foi realizada anteriormente a perícia, de modo que aquela não exclui a testificação técnica da adulteração, nos termos do art. 158 do CPP. 8.
Assim, a irregularidade na numeração do sinal identificador do veículo apreendido, conforme laudo pericial destacado, enseja a necessidade de sanar o vício para efetiva entrega do bem
. 9. Logo, mesmo que a proprietária tenha agido de boa fé na aquisição do veículo semirreboque,
a restituição só pode ocorrer após efetiva normalização junto aos órgãos de trânsito, por exegese do art. 114, § 2º do CTB, fato que sobrepuja a competência do Juízo criminal, valendo salientar que em caso judicialização do processo administrativo de regularização do veículo, a matéria deverá ser discutida no âmbito cível
. 10. Por fim, resta inviável, por óbvio, a possibilidade de designação da apelante como depositária do bem, face a proibição de circulação deste, enquanto persistir os efeitos da ilicitude administrativa. 11. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA OPINANDO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. 12. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJBA - APL: 00003268720208050213, Relator: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 21/07/2021)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL -
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO - SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO - NECESSIDADE DE RETENÇÃO DO BEM
- RECURSO PROVIDO. 1.
Quando se trata de veículo com sinal identificador adulterado, ainda que haja a certeza da propriedade e a ausência do interesse processual, é inviável proceder à restituição
ao terceiro de boa-fé,
porquanto não mais é dotado de condições mínimas de circulação
. 2.
Só após a eventual regularização administrativa, junto ao órgão competente do trânsito, é que a restituição poderá ocorrer pelas vias próprias
. 3. Negado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Criminal: 5036926-14.2023.8.13.0433, Rel. Des. Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. em 12/06/2024, Data de Publicação: 13/06/
2024
)” (grifos meus).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de
Dhaiany Dresseno Saldanha
e mantenho a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024